Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. APURAÇÃO DE FRAUDE NA ÓRBITA CRIMINAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. TEMA No 699 DO STJ.1 – Fornecimento de energia. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RE no1242555/RS, que deu origem ao Tema repetitivo de no 699, firmou o entendimento no sentido de que: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” O documento de revisão de consumo (ID 189449933, na origem) aponta a ocorrência de irregularidades no período de 01/05/2021 a 26/10/2023, apuradas no âmbito administrativo e de investigação criminal, fraude constatada no dia 26/10/2023.2 – Risco de dano. A ré submete-se à disciplina da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, que limita o corte de fornecimento às dívidas novas, de até 90 dias, e à fiscalização daquela agência. O agravante fundamenta o pedido de antecipação da tutela na fatura apresentada, a qual não veicula notificação ou aviso de corte. A alegação de suspensão dos serviços afigura-se como mera probabilidade que não se revela em atos concretos.3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(ic/w)